Tribunal: TRF3
Processo: 5000148-09.2017.4.03.6143
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
255/575)

5000148-09.2017.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000148-09.2017.4.03.6143

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CONCAP RECUPERACAO COMERCIO E INDUSTRIA DE PNEUS CONCHAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO NUNES ALBINO - SP239036-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DE 15/09/2020. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança no qual se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre diversas verbas trabalhistas, entre elas o terço constitucional de férias. Após julgamento que afastou a incidência sobre determinadas parcelas, os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 do STF), que definiu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a retratação do acórdão para adequação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985, especialmente quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e aos efeitos da modulação temporal estabelecida pela Corte Suprema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), firmou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, reconhecendo a natureza remuneratória da verba.

4. A Corte Suprema, ao apreciar embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão, atribuindo eficácia ex nunc, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias ocorre apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

5. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra não incide a contribuição previdenciária, assegurando-se a recuperação do indébito aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança antes desse marco temporal.

6. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 16/03/2017, anteriormente à data fixada na modulação, o que autoriza a recuperação dos valores indevidamente recolhidos relativamente ao período anterior a 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme o Tema 985 do STF.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias aplica-se apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação dos efeitos fixada pelo STF.

3. Contribuintes que ajuizaram ação judicial antes de 15/09/2020 têm direito à recuperação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral; TRF3, ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000148-09.2017.4.03.6143

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO NUNES ALBINO - SP239036-A

APELADO: CONCAP RECUPERACAO COMERCIO E INDUSTRIA DE PNEUS CONCHAL LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 8012348), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 90067439), deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação, consoante aresto assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SAT/RAT E DE TERCEIROS. SENTENÇA EXTRA PETITA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. REFLEXOS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO SOBRE O 13o SALÁRIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. A parte impetrante, ao movimentar a ação mandamental, formulou pedido para que a autoridade coatora se abstivesse “de promover qualquer tipo de cobrança de contribuições previdenciárias”, não fazendo qualquer menção à compensação de valores indevidamente recolhidos a esse título.

2. Não obstante isso, o juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, afastou as rubricas trabalhistas mencionadas pela impetrante da base de cálculo das contribuições sociais e estabeleceu que a compensação deveria ocorrer nos moldes que foram ali consignados, apreciando e decidindo temática que, como se vê, não havia sido colocado em juízo pela parte interessada. Deste cenário, resta evidente que razão assiste à União quando pontifica que a sentença é extra petita, pelo que a remessa necessária e o recurso de apelação por si interposto comportam provimento neste particular.

3. O C. STJ proferiu julgado em sede de recurso representativo de controvérsia atestando que as verbas relativas ao terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e aos quinze primeiros dias que antecedem à fruição do auxílio-doença/auxílio-acidente revestem-se, todas, de caráter indenizatório, pelo que não há que se falar em incidência da contribuição previdenciária. No que atine aos reflexos do aviso-prévio indenizado sobre o 13o salário, a iterativa jurisprudência do STJ e do TRF-3 firmou-se segundo a orientação de que os valores pagos a este título integram a remuneração do empregado.

4. Remessa necessária e apelação parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000148-09.2017.4.03.6143, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 18/02/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 27/02/2019)

Em decisão datada de 09/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 358054497).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 16/03/2017, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DE 15/09/2020. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança no qual se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre diversas verbas trabalhistas, entre elas o terço constitucional de férias. Após julgamento que afastou a incidência sobre determinadas parcelas, os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 do STF), que definiu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a retratação do acórdão para adequação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985, especialmente quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e aos efeitos da modulação temporal estabelecida pela Corte Suprema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), firmou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, reconhecendo a natureza remuneratória da verba.

4. A Corte Suprema, ao apreciar embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão, atribuindo eficácia ex nunc, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias ocorre apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

5. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra não incide a contribuição previdenciária, assegurando-se a recuperação do indébito aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança antes desse marco temporal.

6. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 16/03/2017, anteriormente à data fixada na modulação, o que autoriza a recuperação dos valores indevidamente recolhidos relativamente ao período anterior a 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme o Tema 985 do STF.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias aplica-se apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação dos efeitos fixada pelo STF.

3. Contribuintes que ajuizaram ação judicial antes de 15/09/2020 têm direito à recuperação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral; TRF3, ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão